Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712073-28.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MATOS GIACHINI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão de ID 59441058 em face da qual não houve interposição de recurso, estando preclusa a matéria. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de maio de 2024 13:48:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador